Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-51.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, DIVÓRCIO E PARTILHA. BEM IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR. NULIDADE. ALEGAÇÃO INCABÍVEL. TERCEIRO. PARTICIPAÇÃO. NECESSÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente comprovação de que o imóvel continua pertencendo à parte, não é possível a inclusão do bem na partilha, haja vista a notícia de que os direitos relativos a ele foram objeto de cessão a terceiro enquanto as partes ainda estavam casadas.
2. A alegação de nulidade do negócio jurídico de cessão dos direitos relativos ao imóvel, seja em decorrência de eventual simulação ou por violação das formalidades previstas em lei, é questão que deve ser objeto de ação própria em que o cessionário possa exercer as garantias do contraditório e da ampla defesa, na medida em que eventual partilha do bem interfere diretamente na sua esfera jurídica.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.